Tribunal: TJDFT
Processo: 0713014-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RETOMADA. PROPRIEDADE DA CODHAB/DF. MERA DETENÇÃO PELO PARTICULAR. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há impugnação aos fundamentos da r. decisão naquilo que a apelante entende pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi, o que possibilitou, inclusive, a regular apresentação de contrarrazões ao apelo.
2. Da leitura da petição inicial constata-se que a parte autora/apelante não trouxe aos autos a discussão dos fatos alegados sob o enfoque do Parágrafo Único do Art. 71 do Decreto-Lei n. 9.760/46. Dessa forma, houve a ocorrência de indevida inovação recursal quanto ao referido ponto apenas.
3. O fato de o bem em questão ser revestido de natureza pública, torna-o insuscetível de usucapião. Na mesma toada, se a autora ocupa imóvel público não pode ser considerada possuidora, na esteira do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé, já que não ignora a sua natureza jurídica.
4. A autora não se desincumbiu de demonstrar a sua justa posse e a ilegalidade do ato administrativo de ocupação de autoria da CODHAB/DF, pois exercia apenas a mera detenção do bem.
5. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Acolhida a preliminar de inovação recursal para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento ao apelo.